Tribunal: STF
Processo: MS 35666
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio de Souza Pimental interpôs agravo interno de pronunciamento mediante o qual rejeitei os embargos de declaração, mantendo decisão denegatória da segurança.



    Nas razões recursais, o agravante narra que trabalhou na Empresa Pública dos Portos (Portobras) desde 1979, tendo sido dispensado sem motivos. Alega que, no ano de 1999, foi reintegrado ao serviço público por força da anistia prevista na Lei n. 8.874/1994. 



    Relata que, em 2002, o Ministério dos Transportes promoveu a transposição de regime (de celetista para estatutário) e deferiu sua aposentadoria pelo regime próprio dos servidores efetivos, ato julgado legal pelo Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão n. 5.379/2014/Primeira Câmara. 



    Conforme afirma, em 2017, ao considerar ilegal a transposição de regime, o TCU deliberou pela revisão dos atos de aposentadoria já aprovados (acórdão n. 1.331/2017/Plenário) e negou provimento ao pedido de reexame apresentado (acórdão n. 507/2018/Plenário).



    Destaca que “o presente recurso não visa a mudança da matéria de fundo, pois, esta Corte já pacificou o tema, e as assertivas meritórias apenas trariam redundâncias que a fidelidade a boa fé não comportaria”.



    Segundo sustenta, “em que pese a matéria de fundo ter sido enfrentada por esta honrada relatoria, deixou de se posicionar sobre tema de fundamental importância, qual seja a modulação específica para o impetrante, vez que não pode ficar ao bel prazer do órgão administrativo, com a possível suspensão, por exemplo, dos seus vencimentos, até que efetivamente seja regularizado a sua nova condição”.



    Requer, ao fim:



    [...] sejam recebidas as razões do presente agravo, para acolhendo, seja dado provimento ao recurso, reconhecendo a necessidade de aclarar a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie,bem como, que seja estabelecido modulação justa pelo desfazimento da transposição de regime imposta ao recorrente, por ser esta expressão da mais lídima e salutar justiça.



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no § 2º do art. 1.021, prevê juízo de retratação após regular interposição de recurso interno, conforme se verifica na espécie. 



    Tendo por relevantes os argumentos apresentados, reconsidero a decisão denegatória da segurança e passo a reanalisar o processo, no ponto referente à possibilidade de preservar a situação do impetrante até que seja realizado o reenquadramento.



    Em 4 de outubro de 2023, indeferi a medida pleiteada (eDoc 52). Em 2 de abril de 2024, rejeitei os embargos de declaração (eDoc 67).



    Com a petição/STF n. 47.819/2024, o impetrante, no mesmo tempo em que diz não estar buscando a mudança da decisão de mérito proferida nesta ação mandamental – transposição do regime celetista para o estatutário –, pede a modulação do que decidido, “vez que não pode ficar ao bel prazer do órgão administrativo, com a possível suspensão, por exemplo, dos seus vencimentos, até que efetivamente seja regularizado a sua nova condição”.



    De fato, em casos idênticos aos dos autos, a Primeira e a Segunda Turma, apesar de denegar a segurança, considerando os riscos à segurança jurídica e por se tratar de verba de natureza alimentar, têm entendido que deve ser resguardado o direito à remuneração do impetrante até que sejam concluídas as providências administrativas de regularização do enquadramento funcional. Confira-se:



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria. Revisão ex officio do Tribunal de Contas da União (TCU). Possibilidade. Violação do disposto no art. 37, inciso II, da CF/88. Decadência. Não ocorrência. Inconstitucionalidade flagrante. Embargos declaratórios acolhidos com atribuição de efeito modificativo. 



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela União, mantendo a decisão de concessão da ordem para anular, em relação ao impetrante, acórdãos do Tribunal de Contas da União nos quais aquela Corte considerou irregular o ato de transposição do impetrante, empregado anistiado, do regime celetista para o estatutário. 



    2. A reintegração de empregado público anistiado deve ser feita mediante observância ao regime jurídico ao qual estava submetido à época de sua admissão. No caso, o impetrante estava submetido ao regime celetista, estando correto o ato que o reintegrou à Administração mantendo-o sob o regime celetista. 



    3. As portarias que sucederam o ato de reintegração e alteraram o regime do impetrante anistiado de celetista para estatutário o fizeram em flagrante violação do disposto no art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988. 



    4. A flagrante inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem a aprovação prévia em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, permitindo-se à Administração que reveja o ato inconstitucional a qualquer tempo. Precedentes.



    5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao agravo interno e denegar a ordem postulada. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 512/STF. 



    6. Em homenagem à segurança jurídica e por se tratar de verba de natureza alimentar, deve ser resguardado o direito à percepção da remuneração pelo impetrante até que ultimadas as providências administrativas para regularizar seu enquadramento funcional.



    (MS 35.320 AgR-ED, Segunda Turma, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de outubro de 2023 – grifei )



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. LEI Nº 8.878, DE 1994. ANISTIADOS COLLOR. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784, DE 1999: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO: ACÓRDÃO QUE NÃO EXAMINA QUESTÃO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra os Acórdãos nº 303/2015-TCU-Plenário, nº 2.526/2016- TCU-Plenário, nº 402/2017-TCU-Plenário, nº 2.815 /2015-TCU-Plenário e nº 2.925/2016-TCU-Plenário, do Tribunal de Contas da União, que anularam a Portaria de transposição do impetrante do regime celetista para o estatutário. 



    2. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição da República. Precedente aplicável: RE nº 817.338-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2020; Tema nº 839 do rol da Repercussão Geral, . 3. Há omissão no acórdão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre matéria relevante para o deslinde da causa. Imprescindibilidade de apreciação da questão sobre a ocorrência de situação flagrantemente inconstitucional para o devido julgamento do mandamus. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e denegar a segurança, ficando sem efeito a liminar então deferida. 



    5. Resguardado o direito da parte impetrante à percepção de seus proventos, até que sejam ultimadas as medidas administrativas para o reenquadramento funcional.



    (MS 34.735 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 4 de dezembro de 2023 – grifei )



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. DECADÊNCIA. LEIS Nº 8.878/1994 E 9.784/1999. 



    1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (acórdãos TCU nºs 1.320/2016, 3.086/2016 e 228/2017, proferidos nos autos do processo nº 023.402-2011), que revisou de ofício o acórdão TCU nº 7.187/2011, em razão do reconhecimento de inconstitucionalidade na transposição do regime jurídico de anistiados. 



    2. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedente: RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado sob o regime de repercussão geral. 



    3. Segurança denegada. Liminar revogada, prejudicado o Agravo da União. Resguardado o direito da impetrante à percepção de seus proventos, até que sejam ultimadas as medidas administrativas para o reenquadramento.



    (MS 34.948, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 20 de outubro de 2022 – grifei)



    Tenho que o retorno de um servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, de modo que não cabe transmudar o regime (de celetista para estatutário) por ser a situação flagrantemente inconstitucional.



    Observo, no entanto, que, apesar de denegada a segurança, ambas as Turmas do Supremo têm garantido a continuidade do pagamento dos valores da aposentadoria que autores vêm recebendo, em razão da natureza alimentar da verba, até a resolução final das questões administrativas, entendimento ao qual me filio.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão por meio da qual deneguei a segurança, apenas para acrescentar que fica resguardado o direito do impetrante de continuar a receber os proventos, até que sejam finalizadas as medidas administrativas de regularização do seu reenquadramento funcional, reiterando a manutenção do pronunciamento agravado nas demais partes.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente//